Tribunal: TJSP
Processo: 0000903-60.2018.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000903-60.2018.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
WANDERSON FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000903-60.2018.8.26.0404
2
APELAÇÃO no: 0000903-60.2018.8.26.0404 VOTO No 33.984
COMARCA: ORLÂNDIA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
AÇÃO PENAL no: 0000903-60.2018.8.26.0404
APELANTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
WANDERSON FERREIRA DA SILVA foi
condenado ao cumprimento de 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, no
mínimo, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal.
Foi-lhe concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado apela. Requer seja reconhecida
a atenuante da confissão, a fixação do regime prisional aberto e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Regularmente processado e contrariado o
recurso, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que 21 de maio de 2017, em
horário incerto, na Rua 08, 1266 A, na cidade de Orlândia, o
apelante, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes em
01 (uma) máquina de corte de cabelos, avaliada em R$ 400,00
(quatrocentos reais - auto de avaliação indireta de fls. 15)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000903-60.2018.8.26.0404
3
pertencente à vítima João Carlos Correa Júnior, bem como 01
(uma) máquina de corte de cabelos, e 01 (um) capacete, avaliados
em R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais - auto de
avaliação indireta de fls. 15), pertencentes à vítima Heitor da
Silva.
Segundo foi apurado, ele se dirigiu até a
barbearia onde as vítimas exercem suas profissões. Lá chegando,
adentrou no local por uma janela que estava aberta, subtraiu os
bens acima descritos, evadindo-se em seguida.
Ocorre que, após suspeitas das vítimas de que
Wanderson era o autor do crime, policiais militares foram
acionados no dia seguinte ao do ocorrido para comparecerem ao
local.
Ato seguinte, os agentes do Estado indagaram
o denunciado a respeito do furto, momento em que WANDERSON
assumiu a autoria delitiva e, inclusive, indicou aos policiais o
local onde havia escondido os bens subtraídos, onde as máquinas
foram recuperadas.
É a síntese dos fatos.
Materialidade
e
autoria
estão
bem
comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de avaliação,
depoimento das testemunhas e confissão do apelante, sendo
mesmo o caso de condenação.
A defesa se insurge tão somente contra a
dosimetria da pena e o regime prisional fixado.
Todavia, razão não lhe assiste.
Na primeira fase, a pena foi corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000903-60.2018.8.26.0404
4
exasperada em 1/6 em razão dos diversos maus antecedentes do
réu (fls. 88/93) resultando 1 ano e 2 meses de reclusão.
Desta forma ficou estabelecida a pena-base
em 2 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Na
segunda
fase,
já
foi
compensada
parcialmente a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão, pois o réu é multirreincidente (fls. 88/93), não
assistindo razão à il. Defesa.
Desta forma, com a compensação, a pena foi
aumentada em 1/6, resultando 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Não havendo outras causas modificadoras, a
mencionada pena restou definitiva.
O regime inicial semiaberto deve ser mantido,
levando-se em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis e
multirreincidência do réu, evidenciando que faz do crime seu
modo de vida, pois mesmo condenado diversas vezes, insiste em
delinquir, merecendo punição mais severa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se irretocável a r. sentença.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora